Tribunal: TJSP
Processo: 2131531-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de alugueis. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado. Insurgência. Consórcio que alega que o crédito deve ser habilitado nos autos em que se processam as recuperações judiciais das empresas que o integram. Obrigações do consórcio que são autônomas. Possibilidade de a execução ser direcionada às

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de alugueis. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado. Insurgência. Consórcio que alega que o crédito deve ser habilitado nos autos em que se processam as recuperações judiciais das empresas que o integram. Obrigações do consórcio que são autônomas. Possibilidade de a execução ser direcionada às constituintes, o que, porém, não foi requerido neste caso, sendo irrelevante para este cumprimento de sentença o fato de estarem em recuperação judicial. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131531-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CONSÓRCIO
CONSTRUTOR VIRACOPOS, é agravado ANGELO SORGUINI SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131531-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23761
2
Agravo de Instrumento no 2131531-83.2020.8.26.0000
Agravante: Consórcio Construtor Viracopos
Agravado: Angelo Sorguini Santos
Comarca de Campinas 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Juiz: Dr. Cássio Modenesi Barbosa
Voto no 23761
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de alugueis.
Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a
impugnação apresentada pelo executado. Insurgência. Consórcio
que alega que o crédito deve ser habilitado nos autos em que se
processam as recuperações judiciais das empresas que o integram.
Obrigações do consórcio que são autônomas. Possibilidade de a
execução ser direcionada às constituintes, o que, porém, não foi
requerido neste caso, sendo irrelevante para este cumprimento de
sentença o fato de estarem em recuperação judicial. Agravo não
provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança de alugueis
movida por BILDEN TECNOLOGIA EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS
LTDA., em relação a CONSÓRCIO CONSTRUTOR VIRACOPOS, que, nos
autos do cumprimento de sentença iniciado por ANGELO SORGUINI
SANTOS, em relação ao consórcio, acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pelo executado.
Inconformado, o executado requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, o acolhimento integral da impugnação.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 50/51).
É o relatório.
O advogado agravado iniciou, em relação ao consórcio,
cumprimento de sentença cobrando o valor dos honorários sucumbenciais
fixados na fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131531-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23761
3
O consórcio agravante foi constituído por Constran S.A.
Construções e Comércio e Construtora Triunfo S.A., ambas em
recuperação judicial para realização de obras e serviços de engenharia,
suprimentos e construção no Aeroporto Internacional de Viracopos.
Em impugnação ao cumprimento de sentença, além de
questionar o valor do débito, ele alegou que desde 2015 as obras estão
paradas e cabe às pessoas jurídicas que o constituem arcar com os valores
cobrados, devendo ser habilitados os respectivos créditos nos autos em que
se processam as recuperações judiciais de ambas.
A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação em
relação ao valor do débito e afastou a alegação referente a suspensão da
execução em pela recuperação judicial das consorciadas.
O agravo não prospera.
A execução é movida em relação ao consórcio, responsável
autonomamente pela dívida, sendo irrelevante o fato de as empresas que o
constituem estarem em recuperação judicial, observando-se, ainda, que a
Lei no 1.101/2005 não se aplica a consórcio, conforme seu art. 2o, II.
Assim, a discussão sobre a recuperação judicial seria
relevante se a execução fosse movida em relação às empresas que
constituem o consórcio, o que a jurisprudência vem admitindo.
Menciono, a propósito, o seguinte precedente deste E.
Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Consórcio Recuperação judicial
de uma das pessoas jurídicas integrantes do consórcio Suspensão do
feito Impossibilidade Obrigações do consórcio que são autônomas em
relação às pessoas jurídicas que o integra Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2183220-06.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019).
2160733-08.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Relator(a): Adilson de Araujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131531-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23761
4
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/08/2020
Data de publicação: 18/08/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS). EXISTÊNCIA DE CONSÓRCIO
DE EMPRESAS. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DAS EMPRESAS CONSORCIADAS. FATO QUE NÃO IMPEDE O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO CONSÓRCIO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. Este Tribunal, em casos envolvendo a mesma parte
agravante (CONSÓRCIO CONSTRUTOR VIRACOPOS), tem
precedentes no sentido de que o deferimento da recuperação judicial das
empresas consorciadas não impede o prosseguimento da execução em
face do consórcio, mormente pelo fato de possuir contabilidade
independente e por receber recursos próprios em conta de sua
titularidade, bens não afetados pela recuperação judicial das
consorciadas.
2146008-14.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2020
Data de publicação: 07/08/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido
de extinção do feito. Impossibilidade. Consórcio que responde pelos
débitos. Recuperação judicial das consorciadas que não autoriza a
suspensão ou extinção desta execução. Jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.
Não fazendo as empresas que constituem o consórcio parte
do polo passivo, a decisão agravada deve ser mantida.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator